Tribunal: TJMT
Processo: 0000201-80.2008.8.11.0017
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000201-80.2008.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Cecilia Carvalho de Queiroz (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Fidel Rodrigues dos Santos (APELANTE), RODRIGO CANDIDO DA SILVA - CPF: 042.248.216-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AFONSO DE TAL (VÍTIMA), JESU MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CECÍLIA CARVALHO QUEIROZ (APELANTE), FIDEL RODRIGUES DOS SANTOS (APELANTE), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), CECÍLIA CARVALHO QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCINIO CONSUMADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – 2. ANSIADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE –PRESENÇA DE ANIMUS FURANDI NA CONDUTA – DELITO DE LATROCÍNIO CONFIGURADO – DEMONSTRADA A MOTIVAÇÃO PATRIMONIAL PARA O COMETIMENTO DO CRIME QUE QUASE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA – 3. PRETENSÃO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE INSUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA PARA A NEGATIVAÇÃO – NECESSÁRIA POSITIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA PATAMAR PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição, quando a materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas nos autos.

O latrocínio é um crime complexo, que exige para sua consumação, além do ânimo homicida, a preexistente intenção de subtrair o patrimônio da vítima. Na hipótese, é inadmissível a desclassificação do delito para homicídio, pois não há dúvida quanto à presença de animus furandi na conduta do agente e à relação de causalidade entre o dolo de se assenhorar do dinheiro da vítima e as agressões que resultaram na sua morte.

A circunstância judicial da culpabilidade não se mostra aplicável para ser negativada e exasperar a pena-base, quando a sua fundamentação não se mostra suficientemente justificada e conectada ao caso concreto para satisfazer o incremento da pena inicial, devendo ser positivada em favor do réu.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
FIDEL RODRIGUES DOS SANTOS
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou, pela prática da conduta tipificada no artigo 157, § 3º, do Código Penal, à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 60 dias-multa.

O turno defensivo interpôs apelação buscando a absolvição do crime, e em sua impossibilidade, seja promovida a desclassificação do delito de latrocínio para o de homicídio simples, e subsidiariamente pede a readequação da pena-base, para o mínimo previsto em lei.

O Ministério Público em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do respectivo apelo.

O parecer, da lavra da douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pelo desprovimento do recurso defensivo, ementando nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE LATROCÍNIO, MORMENTE PELA DELAÇÃO DO CORRÉU JESU – 2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – A PREMEDITAÇÃO E O CONCURSO DE PESSOAS CONSTITUEM FUNDAMENTOS APTOS A RECRUDESCER A PENA-BASE – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“Consta do referido procedimento investigatório, que cerca de alguns meses antes do dia dos fatos, os denunciados associaram-se em quadrilha para o fim de cometer crimes, tendo cometido crimes no município de Cocalinho/MT, e, logo após, fugido para a localidade “Posto da Mata”, neste município.

Consta também que, no dia 31 de outubro de 2005, entre 01h e 04h da madrugada, na localidade de Posto da Mata, neste município, os denunciados, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, mataram a vítima Afonso de Tal, vulgo

“Coveiro”, causando-lhe as lesões constantes do Laudo de Exame Necroscópico e Mapa Topográfico de fls. 21/22.

Consta ainda que na mesma madrugada, os denunciados, com emprego de facas (auto apreensão de fls. 33 do IP), subtraíram, para proveito de todos, coisa alheia móvel, consistente em quantia não esclarecida de dinheiro em espécie, com violência à pessoa das vítima, Paulo soares Silva, vulgo “Paulão”, e Avelino Raimundo da Silva, vulgo “Lagoa”, resultando da violência a morte de Paulo Soares Silva, conforme se infere do Laudo de Exame Necroscópico e Mapa Topográfico de folhas 24e 25, respectivamente, bem como em lesões corporais na vítima Avelino Raimundo da Silva, vulgo “Lagoa”, como atesta o Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de fls. 41/42.

Segundo restou apurado, em data não esclarecida antes dos fatos, o denunciado JESU MARTINS DA SILVA juntou-se aos demais denunciados no município de Cocalinho, constituindo, assim, uma quadrilha, e cometeram crimes naquela localidade, fugindo, após para a localidade conhecida como “Posto da Mata”, neste município.

Ali chegando, os denunciados, com a clara intenção de perpetrar crimes, ficaram a observar qualquer oportunidade para lograrem êxito.

Na noite de 30 para 31 de outubro de 2005, os denunciados encontravam-se ingerindo bebida alcoólica (pinga), quando decidiram roubar a vítima Afonso de Tal, vulgo “Coveiro”, pois haviam-no observado durante o dia com um volume no bolso, o que pensavam tratar-se de dinheiro.

Ao chegarem no local onde a vítima se achava deitada, dormindo, eis que se tratava de indigente, o denunciado ALESSANDRO puxou as calças da vítima, que não acordou, e, verificando não ser dinheiro o que havia no bolso, mas sim cartas de baralho, decidiram que iriam matar a vítima, tendo então ALESSANDRO pisado por várias vezes sobre a cabeça da vítima, até causar-lhe a morte, por traumatismo crânio-encefálico.

O motivo fútil ficou claro, eis que os denunciados mataram a vítima somente pelo fato de terem sido frustrados em sua tentativa de subtração, vez que a vítima não possuía dinheiro.

O meio cruel restou caracterizado diante do modo como o denunciado matou a vítima, pisoteando-a sobre a cabeça repetidas vezes, até fraturar-lhe o crânio, sem se importar com o sofrimento da mesma, bem como também o uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, já que ao receber o primeiro golpe na cabeça, a vítima se achava dormindo, e, portanto, sem condições de esboçar qualquer forma reação.

Voltando para casa, os denunciados continuaram a ingerir pinga, ocasião em que chegou ao local a vítima Paulo Soares da Silva, vulgo “Paulão”, que, convidado para ingerir pinga afirmou que só bebia cerveja. Ao explicarem que não tinham dinheiro para comprar cerveja, o mesmo retirou do boldo um maço de dinheiro e deu-lhes R$ 50,00 (cinquenta reais) para comprarem a bebida.

Tendo observado quando Paulo Soares da Silva retirou o maço de dinheiro do bolso, a denunciada CECÍLIA, vulgo “Priscila” chamou os demais denunciados e lhes informou que a vítima estava com muito dinheiro e que deviam roubá-lo.

Desconfiada com a insistência dos denunciados para que continuasse no local, a vítima saiu, indo para uma residência vizinha, de propriedade de seu conhecido Avelino Raimundo da Silva, vulgo “Lagoa”.

Acordando o Sr Avelino e sendo atendido à porta da casa, a vítima passou a constar-lhe que havia visto pessoas numa residência vizinha que pareciam ser bandidos.

Nesse ínterim, munidos de facas, os denunciados ALESSANDRO, FIDEL e JESU, às instâncias de CECÍLIA, vulgo “Priscila”, saíram à procura da vítima, ficando parados a alguns metros, no escuro, observando enquanto Paulo e Avelino conversavam.

Em dado momento, investiram contra Paulo e Avelino, anunciando o assalto, tendo ALESSANDRO e FIDEL dominado a vítima Paulo Soares, enquanto que JESU tentava dominar Avelino, o qual, lutando, e sofrendo as lesões (corte nos dedos da mão direita) e na região auricular esquerda, conseguiu escapar para dentro da residência, fechando a porta.

Enquanto isso, ALESSANDRO e FIDEL subtraíram o dinheiro do bolso da vítima Paulo Soares e, ato contínuo, passaram a efetuar pranchadas com a faca em seu rosto, tendo, após, efetuado um profundo corte na região carotidiana esquerda de Paulo Soares, que foi bastante para causar-lhe a morte por hemorragia externa. (...)” (sic - id. 124270673).

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO OU DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DELITO HOMICÍDIO SIMPLES.

O apelante pretende a absolvição ou a desclassificação do crime de latrocínio, para o crime de homicídio simples, sustentando que não há nos autos elementos suficientes para sua respectiva condenação pelo delito de latrocínio.

Na impossibilidade, pretende a desclassificação do delito, visto que as circunstâncias do crime não demonstram a intenção de subtrair os pertences da vítima.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através da descrição de local de encontro de cadáver, laudo de exame de necroscópico, nas quais se verifica o resultado morte da vítima Paulo Soares Silva; autos de apreensões e Relatório policial.

Quanto a autoria delitiva, não se pode dispensar o fato de que o corréu Jesu Martins, nos autos desmembrados – código nº. 11005, processo esse julgado na Comarca de São Félix do Araguaia, confessou a participação no crime, qualificando e detalhando a responsabilidade do réu/apelante na ação delitiva.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, e em juízo, Jesu Martins afirmou que:

“Que o interrogando não viu, mas acredita que Paulão tenha dado o dinheiro para o filho de Chapéu Preto ir procurar cerveja; Que, Priscila veio até o interrogado e, na presença de Fidel e Alessandro, disse que Paulão estava com um maço de dinheiro e deveria ter uns dois mil reais; Que Priscila não os estimulou a fazer nada apenas lhes disse que Paulão estava com dinheiro; Que a cerveja chegou, tendo Paulão tomado duas latas e ido embora; que, o interrogando conversou reservadamente com Fidel e Alessandro sendo que Fidel comentou “e aí o homem está com dinheiro, vambora la ́”, Que, disseram que iriam, que Fidel saiu para ver onde Paulão havia ido, voltou e disse que estava na varanda de uma casa ali perto.(...) Que, então o interrogando, Fidel e Alessandro, cada um pegou uma faca e o revólver sem munição e foram observar Paulão que continuava na varanda de uma casa em companhia de um casal; Que, viram Paulão comentando com o casal que as pessoas daquela casa referindo-se à casa do interrogando e dos demais deveriam ser todos bandidos, pois havia uma mulher e um homem com tatuagem no meio deles; Que, Fidel comentou que agora teriam “matar o cara”; Que invadiram a varanda e o interrogando disse: “é um assalto”; Que, Fidel engravatou Paulão e Alesandro passou a chutá-lo; Que, o casal conseguiu entrar e fechar a porta; Que, o interrogando empurrou a porta e acredita que o homem tenha pego um facão, visto que, o braço do interrogando está com um arranhão e acredita não ter se arranhado sozinho; Que, enquanto Alessandro disse “mas você não via ficar vivo não”, e deu as facadas nele; Que, Alessandro havia quebrado a faca dando pranchadas na vítima e para efetuar os golpes muniu-se da faca de Fidel que havia abandonado para dar a gravata na vítima; Que, o local estava escuro e o interrogando não sabe quantos golpes foram dados, nem os locais; Que, de lá saíram por debaixo da cerca e retornaram a casa onde avisaram as mulheres do que haviam feito e passaram a arrumar as bolsas para fugir; Que, Fidel e Priscila seguiram para cima, virando rumo do cemitério (...)" (sic)

"Que estavam todos reunidos em uma casa, compreendendo as pessoas arroladas na denúncia, mais Alaíde e Romário e Adelson, filho do dono do posto, entorno de duas e meia da manhã, quando apareceu a pessoa de Paulo, uma das vítimas; que Alessandro ofereceu-lhe bebida, porém como só tivessem bebidas quentes, Paulo deu dinheiro a Fidel, que foi comprar cerveja; Que após beber duas latas, Paulo foi conversar com a mulher do Fidel, de nome Cecília; que estava mostrando algumas peças de artesanato que confeccionava e que Paulo disse que havia gostado das peças, mais que gostou mais de suas pernas; que a mulher ficou quieta, mas Alessandro e Fidel ouviram as palavras de Paulo; que Fidel foi tomar satisfações com Paulo, dizendo-lhe: “O que que é isso cara você está cantando a minha mulher na minha frente?” Que Paulo negou mais Fidel lhe disse que ficasse “velhaco” que senão lhe mataria; que Paulo logo em seguida saiu correndo e pesou sua moto e refugiou-se na casa de Avelino; que Fidel chamou o interrogando para que acompanhasse em perseguição a Paulo, porém, ao dizer que não acompanharia, Alessandro interveio dizendo que estavam todos juntos teriam que ir todos juntos; que o interrogando acabou ficando, saindo Fidel e Alessandro; que Cecília pediu para o interrogando fosse atrás dos amigos os persuadissem a voltar, que se cometessem tal crime ficaria difícil até para fugir, pois estavam com crianças; que o interrogando foi e ao falar com aqueles lhes disseram: que não voltariam e que já que o interrogando fora, que ficasse também; que temendo os companheiros que estavam armados de faca resolveu ficar, que ficaram de tocaia e ouviram Paulo e um outro senhor conversando a respeito de suas pessoas, comentando que naquela casa parece que só tinha bandido, pois que a ameaçaram de morte; Que após um sinal do Alessandro este e Fidel atacaram Paulo com faca, ficando o interrogando apenas assistindo por estar desarmado; que ao perceber o ataque, o velho dono da casa, foi para o lado da porta, sendo que Alessandro ainda tentou impedir sua entrada na casa (...) Que derrubaram Paulo no chão após dar-lhe pranchadas de faca no rosto e chutes pelo corpo; (...) Que o interrogando não esperou os companheiros, narrou o acontecido às mulheres (Cecília e Alaíde), dizendo que arrumassem seus pertences para a fuga, pois que todos seriam responsabilizados pelo crime (...)" (sic)

Avelino Raimundo Ribeiro, ao ser ouvido como testemunha, relatou que:

“Que estava dormindo por volta das duas horas da manhã quando ouviu seu amigo PAULÃO chamar e dizer “estou sendo perseguido por ladrão e você não me abre a porta”, que o depoente acordou e disse que “aquilo” não era hora de estar na rua e que o amigo estava visivelmente embriagado e com uma moto; que quando estavam conversando passou uma pessoa com uma motocicleta por ele e ao voltar chamou o Paulo para voltar para a “galinhada”, que Paulo e o depoente falaram que ele não iria e entraram para dentro do quintal ficando ambos na varanda; que Paulo passou a contar que estava numa festa na casa de vizinhos, e como estava com o dinheiro da venda de umas vacas, notou que estava sendo observado e que as mulheres queriam lhe tomar o dinheiro; que nisso a esposa do depoente se levantou e foi fazer café, e ouviu barulho de conversa no quintal, alertando o depoente e seu amigo; que com medo, entraram para dentro e com medo dos bandidos levarem a moto resolveram ficar na varanda; que estava totalmente escuro, pois que não havia energia elétrica, e que o depoente pegou sua lanterna e deu uma olhada por volta para ver se havia alguém e que disfarçadamente focou para um lado mas olhou de outro onde havia iluminação e viu pessoas agachadas; que comentou com Paulão e este falou em voz alta “eu não tenho medo desses bandidos não. Amanhã vou comprar um revólver, que eu tenho dinheiro mesmo, e vou dar um tiro na barriga deles para eles morrerem na água que nem capivara” deu uma risada.; Que neste momento pulou entre eles um dos assaltantes com um lanterna na mão, anunciando o assalto e dizendo para que ninguém corresse; que o depoente entrou em casa para pegar um pedaço de pau mas foi agarrado pelo pescoço e mantido sob a mira de uma faca, sendo que essa altura outros dois assaltantes já estavam dando golpes em Paulo e que ainda o ouviu perguntar aos bandidos se lhes devesse alguma coisa que pagaria (...) Com ajuda de seu filho que acordou, fecharam a porta deixando-os para fora. Que saiu pela cidade escura procurando ajuda, tendo batido em várias portas, porém sem sucesso e quando o dia já estava amanhecendo conseguiu falar com Carrapicho, e quando chegaram na casa do depoente já tinha juntado gente e Paulo estava caído morto (...)" (sic)

A testemunha Maria da Penha de Sá, quando ouvida, esclareceu que:

“(...) alertou seu marido e Paulo que estavam na varando dizendo que estava ouvindo alguma conversa no quintal; que depois de falar, passado alguns minutos, um deles saltou e disse “parados, ninguém se mexe. É um assalto”, que seu marido esboçou reação tentando entrar em casa para pegar alguma arma (pau), sendo contido pelo assaltante que agarrou em seu pescoço colocando uma faca próxima a orelha. Que nesse instante, apareceu os outros assaltantes que atacaram Paulo; que seu marido ainda levou uma cacetada na cabeça de um dos dois assaltantes que apareceram depois, mas conseguiu desvencilhar-se entrando e fechando a porta; que a depoente e sua filha saíram por outra porta, correndo para procurar ajuda; que seu marido também saiu pela outra porta para procurar ajuda, porém ninguém se dispôs a sair de suas casas, com medo; que ficaram em um lote esperando amanhecer o dia para voltar para a casa; que ao voltar constataram o cadáver de Paulo caído para lá da cerca de sua casa como se tivesse tentado andar um pouco (...)" (sic)

O policial Messias Pereira Pontes, testemunha, ao ser ouvido, afirmou que:

“Que a polícia foi acionada para atender uma ocorrência no Posto da Mata; que lá chegando tratava-se da morte de Paulão, que teria sido vítima de bandidos. Segundo se apurou Paulão estava patrocinando uma festa em uma casa no Posto da Mata e que uma das mulheres, percebendo que Paulão estaca om algum dinheiro e passou a insinuar-se a ele no intuito de tomar o dinheiro, que mais tarde Paulão saiu da festa e foi para a casa do Raimundo Lagoa dizendo estar sendo perseguido pelas pessoas da casa e foi acolhido pelo amigo; que os bandidos passaram a rondar a casa de Raimundo (Avelino), e em dado momento ataram a ambos mantendo Raimundo sob a mira de uma faca, bem como desferindo-lhe uma cacetada enquanto os outros atacaram a Paulão com golpes de facas o que lhe causou a morte; que encontraram algumas sacolas com pertences dos acusados; que após algumas diligências, conseguiram prender uma mulher ligada ao grupo; no outro dia conseguiram prender um acusado (...) Que JESU confessou ao depoente que todos os homens do bando tiveram a participação nos crimes, ora perseguindo, ora golpeando (...)" (sic)

O réu negou o crime, porém os fatos apresentados destoam da versão defensiva de negativa delitiva, sendo que o réu e demais corréus invadiram a residência da vítima Paulo, anunciando um assalto, sendo que em momento anterior, estavam na companhia da vítima e perceberam que a vítima trazia consigo dinheiro em uma quantia em espécie.

Há considerar ainda que o policial Messias, ao tomar conhecimento do fato criminoso, iniciou diligências e a equipe policial teve êxito em prender em flagrante o corréu Jesu Martins, que posteriormente confessou o crime e delatou os demais corréus Fidel (apelante) e Alexandre.

Assim, fica indisfarçável a participação do réu/apelante da empreitada delitiva que culminou com a perda da vida da vítima Paulo.

Quanto ao inconformismo do recorrente com sua condenação por latrocínio, este pretende ainda a desclassificação para o delito de homicídio simples.

Ocorre que a classificação típico-jurídica atribuída à conduta por ele praticada, enquadra-se na do tipo penal do latrocínio, pois, embora o réu confirme que ceifou a vida do ofendido, ele nega que tenha agido com dolo de subtração patrimonial, razão pela qual a defesa técnica sustenta que as provas seriam insuficientes para atestar a presença de animus furandi no crime e postula a desclassificação do delito para homicídio simples.

Em que pese o dispêndio argumentativo da estrutura defensiva, a pretensão desclassificatória não comporta provimento.

Como se sabe, o latrocínio está tipificado no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal e consiste em um crime de natureza complexa, resultante da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e de homicídio (crime-meio), no qual são ofendidos a um só tempo os bens jurídicos do patrimônio e da vida humana.

Apesar da dupla ofensividade, pode-se dizer que a tipificação do latrocínio visa tutelar precipuamente o bem jurídico do patrimônio, uma vez que o animus necandi surge apenas como meio de suplantar eventual obstáculo ao alcance do objetivo principal e primário do infrator, que é a subtração de coisa alheia.

Diante dessa peculiaridade, a doutrina e a jurisprudência pátrias balizaram parâmetros para a subsunção típica, ficando certo que, para que se caracterize a figura criminosa do artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal, faz-se mister que o evento morte decorra da violência utilizada em razão da subtração pretendida: seja para o seu cometimento propriamente dito; seja para, uma vez perpetrada, assegurar a posse do bem ou garantir a impunidade do agente.

Dito de outra forma, além do animus necandi (dolo homicida), é imprescindível o animus furandi antecedente, ou seja, a intenção preexistente de subtração patrimonial.

Nesse sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“Mais dos que isso, essencial a existência de relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a violência empregada, seja para possibilitar a subtração (conexão teleológica), seja para, após a subtração do bem, assegurar sua posse ou a impunidade do agente (conexão consequencial)”. (HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

É também a lição doutrinária de Guilherme Nucci:

“(...) trata-se da hipótese do latrocínio, quando também se exige dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte). É considerado crime hediondo. Cuidou o legislador de explicitar que é preciso haver, anteriormente, violência, razão pela qual entendemos não estar configurada a hipótese do latrocínio se, da grave ameaça, resultar lesão grave ou morte. Deve haver nexo de causalidade entre a prática do roubo e o resultado morte de qualquer pessoa envolvida nesse cenário, ou seja, não necessariamente a vítima do delito patrimonial”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 582).

Partindo dessas premissas, no caso concreto, após analisar detidamente os elementos de convicção angariados ao caderno processual, não me resta qualquer dúvida quanto à motivação patrimonial da conduta que redundou na morte da vítima Paulo e, portanto, quanto à configuração do crime de latrocínio consumado.

DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Pretende o turno defensivo, a redução da pena inicial, para o mínimo comportado pela lei, sob a afirmação de que as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Analisando a sentença condenatória de origem, o judicante sentenciante assim promoveu a dosagem da pena primária:

“(...) a) Culpabilidade: observo que o crime foi praticado de fora premeditada, o que revela um alto grau de reprovabilidade em sua conduta; b) Antecedentes Criminais: não possui maus antecedentes, visto que não pesa contra si condenação definitiva por crime anterior; c) Conduta Social: poucos elementos foram coletados a respeito, razão pela qual deixo de valorá-la; d) Personalidade: é de caráter duvidoso, porém não pode ser considerada criminosa, não justificando a exasperação da pena; e) Motivo do crime: é o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pela própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar; f) Circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, uma vez que praticou o delito mediante concurso de pessoas, conforme relatado no bojo dessa decisão; g) Consequências: as consequências do crime (morte da vítima) são próprias do tipo na modalidade qualificada, deixando de valorá-la sob pena de bis in idem; h) Situação econômica do réu: não há elementos para aferi-la; i) Comportamento da vítima: em nada influenciou a prática do delito.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, duas desfavoráveis, é que fixo a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Quanto à pena de multa, para guardar proporcionalidade com a pena aplicada, fixo em 60 (sessenta) dias-multa, cada um no valor de 1/3 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, uma vez que inexistem dados concretos sobre a atual situação econômica do réu." (sic)

Observa-se que o magistrado negativou as circunstâncias judiciais da culpabilidade em razão da premeditação e as circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas.

Diante da fundamentação exposta pelo judicante sentenciante, tenho que a fundamentação apresentada para justificar a negativação da culpabilidade, encontra-se insuficiente, visto tratar-se de uma fundamentação sem maiores esclarecimentos acerca da maior reprovabilidade da conduta de culpa.

Assim, tenho como inviável a manutenção da negativação nesse particular.

Quanto as circunstâncias do crime, tenho como plenamente aplicável, razão pela qual a mantenho.

Desse modo, tenho como necessária a readequação da pena-base, razão pela qual a fixo em 22 anos e 06 meses de reclusão.

A pena de dias-multa também precisa ser redimensionada, razão pela qual a fixo em 50 dias-multa.

A mingua de causas de aumento e diminuição de pena das segunda e terceira fases de dosimetria de pena, torno definitiva a pena de 22 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 dias-multa.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para positivar a circunstância da culpabilidade e diminuir a pena-base, tornando definitiva a pena de 22 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 dias-multa,
mantendo inalterados os demais pormenores da sentença condenatória de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024